Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-49.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1000400-49.2014.8.11.0020
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos Autos da Recuperação Judicial, declarou o cumprimento do plano no tocante às obrigações vencidas no prazo de 02 (dois) anos, contados da concessão, e decretou o encerramento da recuperação da empresa Osni Ferreira de Souza – Me, nos termos do art. 63 da Lei 11.101/2005.
Antes de lançar relatório, dê-se vista à Procuradoria-Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora